Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726555-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA CARNEIRO DE CASTRO APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se a apelante, Bianca Carneiro de Castro, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 25171609, sob pena de deserção. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO